Tribunal: TJES
Processo: 5003641-88.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003641-88.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO LOMBARDI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003641-88.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
ROGERIO LOMBARDI

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. CLONAGEM DE PLACA. INEXISTÊNCIA DE COMANDO JUDICIAL PRÉVIO PARA ALTERAÇÃO DE PLACA. ANOTAÇÃO DE INFRAÇÕES QUE NÃO REDUNDAM EM FALHA DO ENTE PÚBLICO. INFRAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DE ENTE MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA NO PARTICULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença em que: i) reconheceu-se a ilegitimidade passiva do Réu quanto à declaração de nulidade das infrações impugnadas; ii) julgou-se improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pesem as razões aduzidas pelo Recorrente, entendo que não merecem prosperar. Efetivamente, como bem observado pelo Juízo sentenciante, em relação à ilegitimidade passiva do Recorrido quanto às infrações impugnadas (e consequentemente quanto ao processo administrativo respectivo), nota-se que o órgão autuador é a Prefeitura Municipal de Vitória/ES, de modo que não possui o Recorrido qualquer ingerência quanto a esse procedimento.

(3). No tocante à compensação por danos morais pretendida, diferentemente de ocasiões em que há efetiva omissão estatal no que se refere à substituição de placa e eventual continuidade de anotações de infrações referentes ao veículo clone, esse não é o caso dos autos, tendo em vista que em demanda anterior não foi determinada a alteração da placa do veículo do Recorrente (obrigação comandada apenas por ocasião da prolação da sentença ora objurgada), de modo que a anotação das infrações pelo DETRAN se deu com base nos dados de registro válidos de seu sistema, não havendo que se falar em suposta desídia do ente estatal em promover a correção ou óbice de lançamentos indevidos em desfavor do Recorrente e, por consequência, não demonstrada a existência de ilícito indenizável.

(4).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)